Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600460-55.2024.6.16.0126
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR
Órgão julgador: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-09-23
Data de publicação: 2024-09-23

Ementa:
DIREITO ELEITORAL. ELEIÇÕES 2024. RECURSO EM
REPRESENTAÇÃO. PROPAGANDA IRREGULAR. INTERNET. ENDEREÇO
DAS REDES SOCIAIS. ARTS. 57-B DA LEI 9.504/97 E 28 DA RES. TSE
23.610/2019. INFORMAÇÕES PRÉVIAS À JUSTIÇA ELEITORAL.
AUSÊNCIA. MULTA. PROVIMENTO DO RECURSO. PROCEDÊNCIA DA
REPRESENTAÇÃO.

I. CASO EM EXAME

1.1. Recursos eleitorais interpostos contra sentenças proferidas pelo Juízo
Zonal de Belém, que julgou improcedentes as representações por
propaganda irregular.

1.2. O recorrente alega que em consulta ao requerimento de registro de
Num. 44066702 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 24/09/2024 16:26:43
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092416264332400000043018866
Número do documento: 24092416264332400000043018866
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 01/10/2024 10:16:06

candidatura - RRC, na data de 16/08/2024, observou que não constava
endereços eletrônicos dos candidatos.

1.3. Após ajuizamento da representação por propaganda irregular, foi
cumprida a obrigação legal de informar os links das redes sociais.

1.4. Os recorridos alegaram que as irregularidades foram posteriormente
sanadas, não havendo efetivo prejuízo aos demais candidatos.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2.1. Se há aplicabilidade da multa pela omissão de informações referentes
aos endereços das redes sociais, durante o requerimento de registro de
candidatura.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.1. Em análise às iniciais das representações e às informações atuais
retiradas do DivulgaCand, verificou-se que os recorridos sanaram as
irregularidades em data diversa a qual constam seus RRC¿s.

3.2. Ainda que posteriormente sanadas as irregularidades, o candidato está
sujeito à imposição da multa prevista no art. 28. §5º, da Res. TSE n.º
23.610/19, pois já encontrava-se autorizado a veicular conteúdos nas redes
sociais após preenchimento do RRC.

3.3. O TSE possui entendimento consolidado no sentido de que a
regularização da omissão não acarreta a suspensão da multa, incidindo a
multa sempre que não observada a regra do art. 28, § 1º, da Res. TSE n.º
23.610/2019.

IV. DISPOSITIVOS E TESES

4.1. Recurso provido.

Legislação relevante citada: TSE, Res. 23.610/19; Lei 9.504/97; Res. TSE n.º
23.609/2019.

(TRE – PA - RECURSO ELEITORAL nº060003230, Acórdão, Des. Jose
Maria Teixeira Do Rosario, Publicação: PSESS - Publicado em Sessão,
05/09/2024.) (Grifei)

RECURSO ELEITORAL. ELEIÇÕES 2020. REPRESENTAÇÃO.
PROPAGA

Inteiro teor:
01/10/2024
Número: 0600460-55.2024.6.16.0126

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. (a) Eleitoral Jurista 1
Última distribuição : 14/09/2024
Valor da causa: R$ 0,00
Relator: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR
Assuntos: Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Internet, Propaganda Política - Propaganda
Eleitoral - Omissão de Informações Obrigatórias, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral -
Redes Sociais
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Representação nº 0600460-
55.2024.6.16.0126, que julgou extinto o presente pedido, pela perda do objeto.(Trata-se de
Representação Eleitoral ajuizada pela Coligação "Avança Corbélia! Trabalho, Inovação e
Transparência", contra Cleri Mara Mezzaroba, candidata a vereadora em Corbélia/PR, que aduz que
a candidata realizou postagem com cunho de propaganda eleitoral nas redes sociais Facebook
com perfil denominado "Cleri Mezzaroba" e Instagram com perfil denominado "mezzarobacleri",
sem que tenha cadastrado referidos sites).RE3
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
AVANÇA CORBÉLIA! TRABALHO, INOVAÇÃO E
TRANSPARÊNCIA[REPUBLICANOS / PP / MDB / PL / UNIÃO
/ PSD] - CORBÉLIA - PR (RECORRENTE)
ANA BEATRIZ MIRANDA DEBONA (ADVOGADO)
MARCELO DALANHOL (ADVOGADO)
CARLOS HENRIQUE POLETTI PAPI (ADVOGADO)
RUY FONSATTI JUNIOR (ADVOGADO)
ELEICAO 2024 CLERI MARA MEZZAROBA VEREADOR
(RECORRIDA)
CLERI MARA MEZZAROBA (RECORRIDA)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
44066702
24/09/2024
16:26
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 64.310

RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO 0600460-55.2024.6.16.0126 – Corbélia –
PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR
RECORRENTE: AVANÇA CORBÉLIA! TRABALHO, INOVAÇÃO E
TRANSPARÊNCIA[REPUBLICANOS / PP / MDB / PL / UNIÃO / PSD] - CORBÉLIA - PR
ADVOGADO: ANA BEATRIZ MIRANDA DEBONA - OAB/PR104384
ADVOGADO: MARCELO DALANHOL - OAB/PR31510
ADVOGADO: CARLOS HENRIQUE POLETTI PAPI - OAB/PR83807
ADVOGADO: RUY FONSATTI JUNIOR - OAB/PR24841
RECORRIDA: ELEICAO 2024 CLERI MARA MEZZAROBA VEREADOR
RECORRIDA: CLERI MARA MEZZAROBA
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

E L E I Ç Ã O
2 0 2 4 .
D I R E I T O
ELEITORAL. PROPAGANDA ELEITORAL
IRREGULAR. OMISSÃO DE INDICAÇÃO
DE ENDEREÇOS ELETRÔNICOS PELO
CANDIDATO NO REGISTRO. SENTENÇA
QUE JULGOU EXTINTA A AÇÃO POR
PERDA DO OBJETO. RECURSO
PROVIDO PARA RECEBER A AÇÃO E
A P L I C A R
A
M U L T A
P O R
DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO
LEGAL. RECURSO CONHECIDO E
PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1.1. Representação eleitoral movida pela
Coligação “Avança Corbélia! Trabalho,
Inovação e Transparência” contra Cleri
Mara Mezzaroba, alegando a veiculação de
propaganda eleitoral nos perfis “Cleri
Mezzaroba” (Facebook) e “mezzarobacleri”
(Instagram), sem comunicação prévia à
Justiça Eleitoral.
1.2. Sentença de primeiro grau extinguiu o
processo, sem resolução de mérito, por
Num. 44066702 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 24/09/2024 16:26:43
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092416264332400000043018866
Número do documento: 24092416264332400000043018866
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 01/10/2024 10:16:06

conta da regularização posterior das
postagens.
1.3. Recurso interposto pela coligação,
afirmando que a regularização não afasta a
irregularidade cometida antes da
f o r m a l i z a ç ã o d o s p e r f i s , s e n d o
incontroversa devido à revelia.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2.1. Se a regularização posterior dos perfis
das redes sociais pode afastar a aplicação
de multa pela ausência de comunicação
prévia no requerimento de registro de
candidatura.
2.2. Se a aplicação da multa é devida pela
infração cometida, mesmo após a
regularização, conforme as disposições da
Lei Eleitoral.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1. A omissão na comunicação prévia dos
perfis das redes sociais à Justiça Eleitoral
viola o art. 57-B da Lei nº 9.504/97 e o art.
28 da Resolução TSE nº 23.732/2024, que
determinam a obrigatoriedade de registro
dos endereços eletrônicos utilizados para
propaganda eleitoral.
3.2. A jurisprudência é consolidada no
sentido de que a regularização posterior
não afasta a imposição da multa. A infração
ocorre no momento da veiculação de
propaganda sem a comunicação prévia.
3.3. Precedentes de outros Tribunais
Regionais Eleitorais confirmam a aplicação
da multa em casos semelhantes, mesmo
após regularização das redes sociais.

IV. DISPOSITIVO E TESE
4.1. Recurso conhecido e provido para
reformar a sentença, aplicando multa de R$
5.000,00 à candidata representada.
Tese de julgamento: "A regularização
posterior de perfis de redes sociais
utilizados para propaganda eleitoral não
afasta a multa pela falta de comunicação
prévia à Justiça Eleitoral, conforme exigido
pela legislação."

Dispositivos relevantes citados:

Lei nº 9.504/97, art. 57-B, incisos I e IV, §
5º.

Num. 44066702 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 24/09/2024 16:26:43
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092416264332400000043018866
Número do documento: 24092416264332400000043018866
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 01/10/2024 10:16:06

Resolução TSE nº 23.610/2019, art. 28, §
1º.

Resolução TSE nº 23.732/2024.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.

Curitiba, 23/09/2024

RELATOR(A) DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Eleitoral interposto pela Coligação “Avança Corbélia!
Trabalho, Inovação e Transparência” em face da sentença proferida pelo Juízo da 126ª
Zona Eleitoral de Corbélia/PR, a qual julgou o feito extinto, sem resolução de mérito.

Na origem, trata-se de Representação (de Propaganda Eleitoral Irregular),
proposta pela Coligação “Avança Corbélia! Trabalho, Inovação e Transparência” em
desfavor de Cleri Mara Mezzaroba. Narra, em síntese,que a candidata realizou postagem
com cunho de propaganda eleitoral nas redes sociais Facebook com perfil denominado
“Cleri Mezzaroba” e Instagram com perfil denominado “mezzarobacleri”, sem que tenha
cadastrado referidos sites.

A certidão de id. 43994735, informou que decorreu in albis o prazo para
apresentação de defesa pela representada.

O Ministério Público Eleitoral se manifestou pela procedência da
representação, com a aplicação de multa ao candidato (id. 43994738).

A Sentença de id. 43994740 julgou extinto o presente pedido, pela perda do
objeto, por conta da regularização das postagens pelos candidatos, entendendo que a
pretensão dos autores resta prejudicada.

Inconformada, a Coligação “Avança Corbélia! Trabalho, Inovação e
Transparência” apresentou recurso eleitoral em face da sentença (id. 43994749),
alegando que embora a parte Recorrida tenha regularizado a indicação de seus sites,
não retira o fato de que divulgou campanha eleitoral de maneira irregular, antes da
referida regularização, fato este, ante a revelia, tornado incontroverso. Afirma que a
legislação eleitoral não fala de afastamento da multa, se no curso dos autos o candidato
regulariza suas redes sociais e que a mera violação do comando judicial já enseja sua
aplicação.

Requer, ao final, seja conhecido e provido o presente recurso, para fins de
ver reformada a sentença recorrida, para reconhecer a propaganda eleitoral irregular e
Num. 44066702 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 24/09/2024 16:26:43
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092416264332400000043018866
Número do documento: 24092416264332400000043018866
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 01/10/2024 10:16:06

impor a pena de multa de, no mínimo, R$5.000,00 (cinco mil reais) por rede social não
informada.

A certidão de id. 43994753, informou que decorreu in albis o prazo para
apresentação de contrarrazões pelo recorrido.

A Procuradoria Regional Eleitoral se manifestou pelo conhecimento e
desprovimento do Recurso Eleitoral interposto (id. 44016317).

É o relatório.

VOTO

II.i. O Recurso preenche os requisitos objetivos e subjetivos de
admissibilidade, mormente a tempestividade.

II.ii. A recorrente alega que, embora a parte recorrida tenha regularizado a
indicação de seus sites, tal fato não exclui a ausência de indicação da rede social
impugnada no momento do registro de candidatura, não configurando a perda de objeto
da ação.

Assiste razão à recorrente, porquanto constatada de forma objetiva a
infringência ao art. 57-B, da Lei nº 9.504/97 c/c como art. 28, da Resolução TSE nº
23.732/2024.

Como se trata de endereços eletrônicos pré-existentes, deveriam ter sido
registrados impreterivelmente no RRC, sem margem para outra interpretação.

No caso, a regularização através de juntada dos endereços eletrônicos via
PJe, não a exime da multa ante às irregularidades ocorridas.

Nesse sentido, cite-se os seguintes arestos de outros regionais:

Ementa: DIREITO ELEITORAL. ELEIÇÕES 2024. RECURSO EM
REPRESENTAÇÃO. PROPAGANDA IRREGULAR. INTERNET. ENDEREÇO
DAS REDES SOCIAIS. ARTS. 57-B DA LEI 9.504/97 E 28 DA RES. TSE
23.610/2019. INFORMAÇÕES PRÉVIAS À JUSTIÇA ELEITORAL.
AUSÊNCIA. MULTA. PROVIMENTO DO RECURSO. PROCEDÊNCIA DA
REPRESENTAÇÃO.

I. CASO EM EXAME

1.1. Recursos eleitorais interpostos contra sentenças proferidas pelo Juízo
Zonal de Belém, que julgou improcedentes as representações por
propaganda irregular.

1.2. O recorrente alega que em consulta ao requerimento de registro de
Num. 44066702 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 24/09/2024 16:26:43
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092416264332400000043018866
Número do documento: 24092416264332400000043018866
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 01/10/2024 10:16:06

candidatura - RRC, na data de 16/08/2024, observou que não constava
endereços eletrônicos dos candidatos.

1.3. Após ajuizamento da representação por propaganda irregular, foi
cumprida a obrigação legal de informar os links das redes sociais.

1.4. Os recorridos alegaram que as irregularidades foram posteriormente
sanadas, não havendo efetivo prejuízo aos demais candidatos.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2.1. Se há aplicabilidade da multa pela omissão de informações referentes
aos endereços das redes sociais, durante o requerimento de registro de
candidatura.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.1. Em análise às iniciais das representações e às informações atuais
retiradas do DivulgaCand, verificou-se que os recorridos sanaram as
irregularidades em data diversa a qual constam seus RRC¿s.

3.2. Ainda que posteriormente sanadas as irregularidades, o candidato está
sujeito à imposição da multa prevista no art. 28. §5º, da Res. TSE n.º
23.610/19, pois já encontrava-se autorizado a veicular conteúdos nas redes
sociais após preenchimento do RRC.

3.3. O TSE possui entendimento consolidado no sentido de que a
regularização da omissão não acarreta a suspensão da multa, incidindo a
multa sempre que não observada a regra do art. 28, § 1º, da Res. TSE n.º
23.610/2019.

IV. DISPOSITIVOS E TESES

4.1. Recurso provido.

Legislação relevante citada: TSE, Res. 23.610/19; Lei 9.504/97; Res. TSE n.º
23.609/2019.

(TRE – PA - RECURSO ELEITORAL nº060003230, Acórdão, Des. Jose
Maria Teixeira Do Rosario, Publicação: PSESS - Publicado em Sessão,
05/09/2024.) (Grifei)

RECURSO ELEITORAL. ELEIÇÕES 2020. REPRESENTAÇÃO.
PROPAGANDA ELEITORAL IRREGULAR. PRELIMINAR DE
INTEMPESTIVIDADE RECURSAL. REJEIÇÃO. AUSÊNCIA DE
COMUNICAÇÃO PRÉVIA À JUSTIÇA ELEITORAL ACERCA DO
ENDEREÇO ELETRÔNICO EM QUE VEICULADAPROPAGANDA
ELEITORAL NA INTERNET. FALTA DE INDICAÇÃO DA EXPRESSÃO
¿PROPAGANDA ELEITORAL¿ E DO NÚMERO DE INSCRIÇÃO NO CNPJ
DO RESPONSÁVEL PELO CONTEÚDO IMPULSIONADO NA INTERNET.
Num. 44066702 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 24/09/2024 16:26:43
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092416264332400000043018866
Número do documento: 24092416264332400000043018866
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 01/10/2024 10:16:06

INOBSERVÂNCIA ÀS PRESCRIÇÕES INSERTAS NOS ARTS. 57-B E 57-C
DA LEI N.º9.504/97. CONFIGURAÇÃO DE PROPAGANDA ELEITORAL
IRREGULAR. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. DESPROVIMENTO

[...]

3. Em regulamentação ao estatuído no art. 57-B da Lei das Eleições, a
Resolução TSE nº 23.610/2019, prescreve, em seu art. 28, § 1º, que os
endereços eletrônicos das aplicações utilizadas para veiculação de
propaganda eleitoral na internet por partidos, candidatos e coligações
deverão ser comunicados à Justiça Eleitoral por ocasião do requerimento do
registro de candidatura ou da apresentação do demonstrativo de regularidade
dos dados partidários, importando o descumprimento dessa obrigação na
sanção estabelecida pelo seu § 5º. Na esteira da legislação eleitoral, este
Regional, em recentes deliberações, tem se pronunciado pela necessidade
de prévia comunicação à Justiça Eleitoral acerca dos endereços eletrônicos
utilizados para veiculação de conteúdo publicitário eleitoral. Precedentes: REl
nº 0600046-73.2020.6.20.0033, Rel. Dês. Ibanez Monteiro, DJE 03/03/2021,
Págs. 4-5; REL 0600056-20.2020.6.20.0033, Rel. Érika de Paiva Duarte
Tinoco, DJE 15/03/2021, Pág. 12.

[...]

6. Desprovimento do recurso.

(TRE – RN - RECURSO ELEITORAL nº060009092, Acórdão, Des. CARLOS
WAGNER DIAS FERREIRA, Publicação: DJE - Diário de justiça eletrônico,
30/03/2021.) (Grifei)

Destarte, a rejeição deste argumento é medida que se impõe.

Ademais, o objeto recursal centra-se na disposição das regras do art. 57-B, I
e IV, § 5º, da Lei nº 9.504/97, que estabelece o seguinte:

Art. 57-B. A propaganda eleitoral na internet poderá ser realizada nas
seguintes formas:

I - em sítio do candidato, com endereço eletrônico comunicado à Justiça
Eleitoral e hospedado, direta ou indiretamente, em provedor de serviço de
internet estabelecido no País;

(...)

IV - por meio de blogs, redes sociais, sítios de mensagens instantâneas e
aplicações de internet assemelhadas cujo conteúdo seja gerado ou editado
por:

a) candidatos, partidos ou coligações;

(...)
Num. 44066702 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 24/09/2024 16:26:43
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092416264332400000043018866
Número do documento: 24092416264332400000043018866
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 01/10/2024 10:16:06

§ 1º Os endereços eletrônicos das aplicações de que trata este artigo, salvo
aqueles de iniciativa de pessoa natural, deverão ser comunicados à Justiça
Eleitoral, podendo ser mantidos durante todo o pleito eleitoral os mesmos
endereços eletrônicos em uso antes do início da propaganda eleitoral.

(...)

§ 5º A violação do disposto neste artigo sujeita o usuário responsável pelo
conteúdo e, quando comprovado seu prévio conhecimento, o beneficiário, à
multa no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a R$ 30.000,00 (trinta mil
reais) ou em valor equivalente ao dobro da quantia despendida, se esse
cálculo superar o limite máximo da multa.

Da mesma, forma, no § 1º, I e II, do art. 28 da Resolução TSE nº
23.610/2019, com as alterações promovidas pela Resolução TSE nº 23.732/2024, assim
dispõe:

Art. 28. A propaganda eleitoral na internet poderá ser realizada nas
seguintes formas (Lei nº 9.504/1997, art. 57-B, I a IV) :

[...]

§ 1º Os endereços eletrônicos das aplicações de que trata este artigo,
incluídos os canais publicamente acessíveis em aplicativos de mensagens,
fóruns online e plataformas digitais, salvo aqueles de iniciativa de pessoa
natural, deverão ser comunicados à Justiça Eleitoral impreterivelmente:

I - no RRC ou no DRAP, se pré-existentes, podendo ser mantidos durante
todo o período eleitoral os mesmos endereços eletrônicos em uso antes do
início da propaganda eleitoral (Lei nº 9.504/1997, art. 57-B, § 1º);

II - no prazo de 24 (vinte e quatro) horas a contar de sua criação, se ocorrer
no curso da campanha. (Grifei)

Os dispositivos legais supratranscritos instituem a obrigatoriedade de o
candidato comunicar, formal e previamente, à Justiça Eleitoral os endereços eletrônicos
que forem utilizados para veiculação de propaganda eleitoral na internet.

De fato, os perfis da representada veiculam publicações com conteúdo
eleitoral em seu favor, postulante ao cargo de vereadora, do município de Corbélia/PR,
durante o período eleitoral. Confira-se, a título exemplificativo, as seguintes imagens
colacionadas pelo representante na exordial:

De acordo com os ensinamentos doutrinários, “para se compreender a
regulamentação feita pelo legislador em termos de propaganda na internet, importa ter em
mente que ele a faz tendo por base o estabelecimento de permissões, proibições e
obrigações a três distintos grupos de pessoas: cidadãos, que eventualmente seja
apoiadores das campanhas e que utilizem aplicações de internet; atores do processo
eleitoral (candidatos, partidos políticos e coligações) e empresas que atuam na
hospedagem de sites ou oferecimento de redes sociais. (...) O regime jurídico da
Num. 44066702 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 24/09/2024 16:26:43
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092416264332400000043018866
Número do documento: 24092416264332400000043018866
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 01/10/2024 10:16:06

propaganda da internet realizada por atores do cenário eleitoral (candidatos, partidos e
coligações) é completamente distinto daquele imposto ao eleitor-apoiador. (...) Outra
característica do regime jurídico imposto aos atores do processo eleitoral, quando da
realização da propaganda na internet, é a limitação desta ao patrimônio digital próprio, de
candidatos e partidos.” (Jorge, Flavio Cheim. Curso de Direito Eleitoral / Flavio Cheim
Jorge, Ludgero Liberato, Marcelo Abelha Rodrigues. 3. ed. Ver., atual. e ampl. – Salvador:
Ed. JusPodivm, 2020. p. 380-383).

Assim, no momento que a página pessoal dos candidatos no perfil do
Facebook, ou mesmo no Instagram, passam a ser utilizados como canais de veiculação
de propaganda eleitoral, passa a existir a necessidade de comunicação formal dos perfis
das redes sociais à Justiça Eleitoral, com a finalidade de viabilizar o controle a bem do
eleitor e da democracia.

Diante disso, a realização de publicações em redes sociais por candidatos
sem a comunicação prévia do seu endereço eletrônico à Justiça Eleitoral atrai a
imposição da multa prevista no § 5º, do artigo 57-B, da Lei das Eleições.

Neste sentido, já se manifestou esta Corte Eleitoral, senão vejamos:

ELEIÇÕES 2022. RECURSOS ELEITORAIS EM REPRESENTAÇÃO.
PROPAGANDA ELEITORAL EM REDE SOCIAL. PRELIMINAR EXTINTIVA
REJEITADA. INDISPONIBILIDADE DO CONTEÚDO SUPRIDA PELAS
PROVAS APRESENTADAS. MÉRITO. ENDEREÇOS ELETRÔNICOS NÃO
COMUNICADOS PREVIAMENTE À JUSTIÇA ELEITORAL. VIOLAÇÃO AO
ART. 57-B, IV, E §1º DA LEI 9.504/97. POSTERIOR REGULARIZAÇÃO E
REMOÇÃO DAS POSTAGENS. IRRELEVÂNCIA. IRREGULARIDADE
VERIFICADA. MULTA DO ART. 57-B, §5º DA LEI DE ELEIÇÕES DEVIDA.
"QUANTUM" ADEQUADO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CONFIGURADA.
SENTENÇA MANTIDA. ERRO MATERIAL CORRIGIDO "EX OFFICIO".
RECURSO INTERPOSTO PELO REPRESENTADO CONHECIDO E
DESPROVIDO. RECURSO INTERPOSTO PELA REPRESENTADA
PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.

[...]

3. O art. 57-B, IV e seu §1º da Lei nº 9.504/97 exige que os endereços
eletrônicos das redes sociais utilizadas para realização de propaganda
eleitoral sejam previamente comunicados à Justiça Eleitoral.

[...]

4. A posterior informação de endereço de rede social à Justiça Eleitoral não
afasta a irregularidade na propaganda eleitoral realizada anteriormente. Multa
que se mostra devida na forma do §5º do inciso IV do artigo 57-B da Lei das
Eleições.

[...]

7. Recurso interposto pelo representante conhecido e desprovido. Recurso
Num. 44066702 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 24/09/2024 16:26:43
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092416264332400000043018866
Número do documento: 24092416264332400000043018866
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 01/10/2024 10:16:06

interposto pela representada parcialmente conhecido e desprovido.

(TRE – PR - REPRESENTACAO nº060210139, Acórdão, Des. Melissa De
Azevedo Olivas, Publicação: PSESS - Publicado em Sessão, 14/09/2022.)
(Grifei)

Ademais, com uma simples análise do Registro de Candidatura da candidata
(RRC n° 0600188-61.2024.6.16.0126), é possível identificar que as redes sociais
realmente só somente foram informadas na data de 27/08/2024, sendo prova suficiente
para caracterizar a infração.

Por estes fundamentos, imperioso o provimento do recurso eleitoral
interposto, reformando-se a sentença a quo.

CONCLUSÃO

Ante o exposto, voto pelo conhecimento e provimento do Recurso para
reformar a sentença que julgou extinto o processo pela perda de objeto, aplicando multa
de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) à candidata representada, em decorrência da falta de
indicação das redes sociais mantidas pelo Candidato para fins de campanha.

É como voto.

JULIO JACOB JUNIOR

Desembargador Eleitoral

Relator

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO (11548) Nº 0600460-55.2024.6.16.0126 -
Corbélia - PARANÁ - RELATOR: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - RECORRENTE:
AVANÇA CORBÉLIA! TRABALHO, INOVAÇÃO E TRANSPARÊNCIA[REPUBLICANOS / PP /
MDB / PL / UNIÃO / PSD] - CORBÉLIA - PR - Advogados do(a) RECORRENTE: ANA BEATRIZ
MIRANDA DEBONA - PR104384, MARCELO DALANHOL - PR31510, CARLOS HENRIQUE
POLETTI PAPI - PR83807, RUY FONSATTI JUNIOR - PR24841 - RECORRIDA: ELEICAO 2024
CLERI MARA MEZZAROBA VEREADOR, CLERI MARA MEZZAROBA

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos
Num. 44066702 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 24/09/2024 16:26:43
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092416264332400000043018866
Número do documento: 24092416264332400000043018866
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 01/10/2024 10:16:06

termos do voto do relator.

Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram
do julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza,
desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Julio Jacob
Junior, Anderson Ricardo Fogaça, Guilherme Frederico Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade.
Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 23.09.2024

Num. 44066702 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 24/09/2024 16:26:43
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092416264332400000043018866
Número do documento: 24092416264332400000043018866
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 01/10/2024 10:16:06